Tribunal: TJDFT
Processo: 0707846-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORREIO ELETRÔNICO (EMAIL). MORA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Nos termos do artigo 3o do Decreto Lei n. 911/1969, são elementos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão o contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora do devedor.
2. Para fins de constituição do devedor em mora, a notificação extrajudicial deve ser enviada para o endereço informado no contrato, ou ainda, mediante protesto do título no cartório competente, não sendo admissível a notificação por correio eletrônico (email) diante da falta de previsão legal.
3. Determinada a emenda da inicial para comprovação da mora do devedor, o não atendimento ao comando judicial gera o indeferimento da petição inicial e consequente extinção do feito, sem resolução do mérito.
4. Apelo conhecido e desprovido.